Tribunal: STF
Processo: RE 1068565
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/1998 E 41/2003. ADEQUAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO CONSIGNADA PELA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Olavo Waeteman. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, caput, 93, IX, da Constituição Federal, e arts. 14 da EC nº 20/1998 e 5º da EC nº 41/2003.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



     A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão cuja ementa transcrevo:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 564.354/SE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. APLICABILIDADE DOS LIMITADORES MÁXIMOS. ARTIGO 543-B DO CPC/73. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA CLPS. READEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS INDEVIDA. JULGAMENTO MANTIDO (ARTIGO 1.040, 11, DO NOVO CPC). - O E. Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em sede de Repercussão Geral (RE n. 564.354/SE), com força vinculante para as instâncias inferiores, entendeu pela possibilidade de aplicação imediata dos artigos 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e 5° da Emenda Constitucional n. 41/2003, aos benefícios limitados aos tetos anteriormente estipulados. - A Suprema Corte não impôs restrição temporal à readequação do valor dos benefícios aos novos tetos. - O acórdão proferido da Nona Turma desta Corte não destoa do julgado do STF, pois a improcedência do pedido não está respaldada em limitação temporal não estabelecida no paradigma. - Consoante detalhada fundamentação expendida no julgado recorrido, constata-se que, em razão da forma de cálculo vigente à época da concessão do benefício (CLPS), a qual é absolutamente diversa da sistemática instituída após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo certo que foi sobre essa sistemática que se pautaram as discussões que culminaram na repercussão geral em questão, não há possibilidade de o benefício ter sido limitado ao teto do regime geral de previdência. - Nas contas apresentadas pela parte autora para respaldar seu pedido, a forma de cálculo do valor do benefício prevista na legislação de regência (CLPS) foi completamente abandonada, não tendo sido aplicado nem mesmo o coeficiente de cálculo da respectiva aposentadoria. Desse modo, resta evidente a real pretensão da parte autora, qual seja, a obtenção do recálculo da RMI - hipótese que não se confunde com a readequação do valor do benefício aos novos tetos assegurada no paradigma em questão. - Juízo de retração incabível (artigo 1.040, II, do Novo CPC), restando mantido o julgamento que negou provimento à apelação da parte autora.”



    Os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por seu turno, a Corte a quo consignou que: “em razão da forma de cálculo vigente à época da concessão do benefício (CLPS), a qual é absolutamente diversa da sistemática instituída após a promulgação da Constituição Federal de 1988, (...) não há possibilidade de o benefício ter sido limitado ao teto do regime geral de previdência”. 



    Nesse contexto, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. 



    Compreensão diversa acerca da existência, ou não, de limitação ao teto de benefícios do regime geral demandaria o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF. Colho precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1278686-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 23.9.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE 1.100.188-ED, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 10.5.2018).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora